Tribunal: CARF
Processo: 11020.001221/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001221/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.429 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESÍDUOS
PERIGOSOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
PENDÊNCIA
CADASTRAL.
ATIVIDADE ECONÔMICA. ESTABELECIMENTO FILIAL COM BAIXA
NA INSCRIÇÃO CNPJ DESDE ANTES DA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte o qual teve contra si lavrado termo de indeferimento com base
em pendência cadastral inexistente do momento da solicitação, deve ter
deferida sua opção ao regime. No caso, o indeferimento foi proferido por causa
do código CNAE (atividade econômica) de um estabelecimento filial do
contribuinte, o qual, todavia, já se encontrava baixado na inscrição CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
formalizado em razão da identificação da prática de atividade vedada, como demonstrado abaixo
(fls. 26 do e-processo):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001221/2009-20
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001221/2009-20

Como se vê, o contribuinte teve o seu pedido indeferido por causa de pendência
cadastral relacionada ao código “CNAE 6599-9/99: outras atividades de serviços financeiros não
especificados anteriormente” referente ao seu estabelecimento filial CNPJ no 07.081.225/0002-
40.
O contribuinte solicitou a opção ao regime em 12/01/2009.
Em um primeiro momento, o sistema da Receita Federal identificou além da
pendência relacionada ao exercício de atividade econômica vedada, uma pendência de fiscal
relacionado a um débito fiscal do estabelecimento matriz CNPJ no 07.081.22 510001-89, a qual,
todavia, foi devidamente regularizada no prazo legal.
Assim, em 25/03/2009 foi lavrado o termo de indeferimento em razão da
pendência cadastral do seu estabelecimento filial o qual apresentava um registro de código
CNAE referente à atividade econômica vedada pelo regime.
Face ao indeferimento da solicitação, o contribuinte apresentou impugnação (fls.
2/3 do e-processo) alegando que com relação à pendência fiscal do estabelecimento matriz,
quitou o débito, até então em aberto, em 20/01/2009, conforme DARF anexo (fls. 12 do e-
processo), e com relação à pendência cadastral do estabelecimento filial, este já se encontrava
baixado por meio de distrato desde 21/12/2005, como comprova a certidão de baixa de inscrição
no CNPJ (fls. 10 do e-processo) e o comprovante de inscrição e de situação cadastral (fls. 11 do
e-processo) anexos.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001221/2009-20

Em sessão de 05/06/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (“DRJ/CGE”) não conheceu da impugnação do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
IMPUGNAÇÃO.
FALTA
DE
CONTESTAÇÃO
EXPRESSA.
NÃO
CONHECIMENTO. Nos termos da legislação que rege o processo administrativo fiscal,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não for expressamente contestada pelo
impugnante.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 35 do e-processo):
A contribuinte não foi admitida no Simples Nacional em razão de exercer atividade
vedada, CNAE 6499-9/99: outras atividades e serviços financeiros não especificadas
anteriormente (fls. 26).
Contudo, em sua impugnação limitou-se a demonstrar que estava com sua situação
fiscal em dia, não possuindo nenhum débito que a impedisse de optar ao sistema
simplificado, o que não foi motivo do indeferimento.
Ora, conforme estatui o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997, que rege o processo administrativo fiscal, “Considerar-se- á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
não conhecer a impugnação por falta de objeto, mantendo o Termo de Indeferimento de
fls. 26.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário questionando o não
conhecimento da sua impugnação e pugnando mais uma vez pela anulação do termo de
indeferimento, posto que a única pendência mencionada por este dizia respeito a estabelecimento
o qual já se encontrava baixado desde 21/12/2005.
Em suas próprias palavras (fls. 41/42 do e-processo):
A empresa Recorrente iniciou suas atividades com denominação social de S & K
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA em 15 de Novembro de 2004, e tinha como
objeto social a recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de
financiamentos; análise de crédito e cadastro; comércio de equipamento, peças e
acessórios para informática; produtos eletro eletrônicos e móveis para escritório em
geral; assistência técnica em informática e prestação de serviços em promoção de
vendas e telemarketing. (anexo 06).
Em 27 de Junho de 2005 a empresa alterou seu contrato social para além de outras,
promover a abertura da Filial 01, que obedecia as mesmas características da matriz,
inclusive objeto social, que por ocasião dessa alteração restou inalterada, como se vê do
anexo 07.
Houve á segunda alteração contratual da empresa Recorrente em 21 de Dezembro de
2005, que entre outras modificações, alterou o objetivo social da empresa, bem como
encerrou as atividades da Filial 01 (anexo 08).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001221/2009-20

Nesse momento, o objeto social foi alterado para serviços de: coleta, acondicionamento
e transportes de resíduos da saúde e transportes rodoviário de cargas perigosas em geral.
A terceira e última alteração da empresa Somar Coleta e Transporte de produtos e
Resíduos Perigosos Ltda Me se deu em 12 de Novembro de 2008, e teve por causa a
alteração do ramo de atividade (anexo 09), vindo a ser:
a) Serviço de coleta, acondicionamento, e transporte de resíduos da saúde. (Cnae
38.12-2/00);
b) Serviço de transporte rodoviário de cargas perigosas. (Cnae 49.30-2/03) e
c) Transportes rodoviário de cargas e pequenos volumes municipal e
intermunicipal. (Cnae 4930-2/02).
É de fácil constatação o fato de que a alegada pendência cadastral não existe. A
empresa Recorrente não tem como obieto social a atividade vedada de Cnae 6499-
9/99 (outras atividades e serviços financeiros não especificadas anteriormente) desde
2005, quando promoveu baixa da filial e alterou seu ramo de atividade.
Em virtude dessas considerações, é que deve ser reformada a referida decisão, na
medida em que houve expressa impugnação de todos os pontos apontados como
justificadores do indeferimento do pedido de opção pelo SIMPLES NACIONAL pela
empresa Recorrente, assim como deverá ser deferida a opção retroativa do pedido ao
ano de 2009. (grifos constam do original)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/06/2012 (fls. 37 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06/07/2012 (fls. 39 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001221/2009-20

Mérito
De início, já adiantamos o equívoco da DRJ/CGE ao não conhecer da impugnação
do contribuinte. A afirmação no sentido de que a impugnação do contribuinte limitava-se a
discorrer sobre a sua situação fiscal consubstancia um equívoco grosseiro.
É verdade que o contribuinte discorre sobre a sua situação fiscal de forma
desnecessária, já que o único motivo para o indeferimento da opção seria a prática de atividade
vedada. Acontece que esse ponto também é objeto da impugnação. Vejamos mais uma vez o que
afirmou o contribuinte (fls. 3 do e-processo):

Portanto, não se trata de hipótese de aplicação do artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, o qual dispõe que considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
O contribuinte teve a sua solicitação de opção indeferida devido a uma pendência
cadastral relacionada ao código CNAE do seu estabelecimento filial CNPJ no 07.081.225/0002-
40, o qual se referiria a uma atividade econômica vedada pelo regime (fls. 26 do e-processo):

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001221/2009-20

Ainda em sua impugnação o contribuinte afirmou se tratar de empresa baixada
desde 21/12/2005, razão pela qual não deveria subsistir a referida pendência. É óbvio se tratar de
matéria expressamente impugnada.
Isso por si só justificaria a nulidade do acórdão recorrido.
Nada obstante, caso as provas constantes dos autos sejam suficientes para o
provimento do recurso, é possível a análise do mérito, o que não significaria supressão de
instancia, posto que resolvido em favor do contribuinte.
A questão, portanto, consiste em identificar se o CNPJ no 07.081.225/0002-40,
referente a estabelecimento filial, o qual apresentava o código CNAE de atividade vedada ao
regime do Simples Nacional, se encontrava ou não baixada no momento da solicitação da opção.
E nesse sentido, a nosso ver, a documentação apresentada pelo contribuinte
corrobora com as suas alegações. Constam dos autos dois documentos gerados pelos próprios
sistemas da Receita Federal os quais demonstram a baixa do CNPJ em questão na data de
21/12/2005. O primeiro consiste em uma certidão de baixa de inscrição no CNPJ (fls. 10 do e-
processo) e o segundo do comprovam ente de inscrição e de situação cadastral (fls. 11 do e-
processo), veja-se abaixo respectivamente:

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001221/2009-20

Perceba-se, dessa forma, que o termo de indeferimento da opção continha uma
única pendência a qual se referia na verdade a uma empresa baixada (21/12/2005) muito antes do
envio da solicitação da opção (12/01/2009).
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para anular o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital